Tribunal: TJMT
Processo: 1006986-62.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO CONSTATADA. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. PRAZO TRIENAL. CRITÉRIO DE CONVERSÃO DO RITO. AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006986-62.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (EMBARGANTE), DANIELLE BAUMEL EICKHOFF - CPF: 655.683.621-49 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGANTE), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), PEDRO MARCOS SPANHOL - CPF: 368.691.399-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO CONSTATADA. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. PRAZO TRIENAL. CRITÉRIO DE CONVERSÃO DO RITO. AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição de exceção de
pré
-executividade. Os embargantes sustentam a existência de omissões quanto ao prazo prescricional da Cédula de Produto Rural (CPR), à análise da inércia do credor fora do período de falha judiciária, à nulidade da conversão do rito por ausência de liquidação e à inexigibilidade de encargos.

II. Questão em discussão

2. Há questões em discussão consistentes em verificar: (i) se o acórdão foi omisso ao não definir o prazo prescricional aplicável à CPR; (
ii
) se houve falha na fundamentação quanto ao critério de apuração do valor da soja para a conversão da execução em quantia certa; (
iii
) se as demais teses de defesa, como a ausência de citação do devedor principal e a exceção do contrato não cumprido, foram devidamente enfrentadas.

III. Razões de decidir

3. A integração do julgado é imperativa para definir que a pretensão executiva fundada em Cédula de Produto Rural sujeita-se ao prazo prescricional trienal, em observância à legislação especial e à norma uniforme, embora tal reconhecimento não altere o afastamento da prescrição intercorrente, uma vez que a paralisação do feito decorreu de mecanismos inerentes ao Poder Judiciário.

4. Verifica-se omissão quanto ao critério de conversão da obrigação; contudo, esclarece-se que o valor adotado
está
ampara
ndo
em instrumento de fixação de preço livremente pactuado entre as partes, o que confere liquidez ao título e autoriza a apuração do montante por simples cálculo aritmético, prescindindo de fase autônoma de liquidação.

5. A solidariedade passiva dos avalistas permite o prosseguimento da execução independentemente da citação do devedor principal, inexistindo vício estrutural no procedimento; ademais, a tese de contrato não cumprido é repelida pela natureza sinalagmática da avença, na qual a obrigação de pagar da exequente era sucessiva à entrega do produto, que jamais ocorreu.

6. Não se aplica a multa por embargos protelatórios quando a insurgência revela a necessidade real de prequestionamento e de aclaramento sobre premissas normativas e contratuais indispensáveis à plena prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para integração do julgado.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a execução de Cédula de Produto Rural é trienal, nos termos da Lei Uniforme de Genebra, o que não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a demora processual é imputada exclusivamente às falhas do mecanismo judiciário. 2. É válida a conversão direta da execução de entrega de coisa para quantia certa quando o valor da mercadoria é determinável por cálculo
aritmético baseado em instrumento de fixação de preço integrante do título executivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 809, §§ 1º e 2º; 1.022; CC,
arts
. 204, § 1º; 206, § 3º, VIII; 476; Decreto nº 57.663/66 (LUG), art. 70; Lei nº 8.929/94, art. 10.

Jurisprudência relevante citada; TJ-MT, N.U 0010067-81.2013.8.11.0003, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO

ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de um Recurso de Embargos de Declaração interposto por LUIZ UMBERTO EICKHOFF, DANIELLE BAUMEL EICKHOFF e CARLOS ALBERTO CAPELETTI, com o fito de integrar o v. acórdão proferido
pela
Terceira Câmara de Direito Privado, o qual negou provimento, por unanimidade, ao agravo de instrumento anteriormente manejado
, o qual
manteve a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia Certa ajuizada por ADM DO BRASIL LTDA, rejeitou a exceção de
pré
-executividade e afastou a ocorrência de prescrição intercorrente.

O
s embargantes sustentam a existência de omissões e contradições substanciais no julgado, asseverando que não
foi
enfrent
ada
a inércia qualificada da credora no intervalo compreendido entre os anos de
2007-2017
. Ademais, os recorrentes alegam que houve negativa de prestação jurisdicional quanto à tese de vício estrutural da execução pela ausência de citação do devedor principal e quanto à irregularidade da conversão do rito sem a indispensável liquidação prévia do título. Diante
dessas razões, os insurgentes pugnam pelo acolhimento dos
aclaratórios
com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e extinguir o processo originário.

Por outro lado, a embargada ADM DO BRASIL LTDA, em suas contrarrazões, defende a inexistência de vícios que justifiquem a integração da decisão. Dessa forma, a recorrida afirma que as matérias foram devidamente apreciadas e que o recurso manifesta apenas o inconformismo da parte com o resultado desfavorável, possuindo nítido caráter protelatório. Assim sendo, a instituição pleiteia a rejeição dos embargos e a aplicação da penalidade pecuniária prevista na legislação processual vigente.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de
embargos de declaração
.

Passo à análise dos embargos de declaração, destacando que esse recurso tem por finalidade integrar o julgado, corrigindo eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da
Omissão — Insuficiência da análise do período 2012-2016 para atender ao comando do A
gravo de
I
nstrumento
anterior

O acórdão anterior (AI nº 1024954-42.2025
.811.0000
) determinou que o juízo de origem enfrentasse
"de forma específica e completa os fundamentos deduzidos na exceção de
pré
-executividade"
, notadamente a alegada paralisação entre 2007 e 2017.

A decisão de 22/01/2026 examinou todo o período, concluindo que
entre
2007
/
2010
as
suspensões autorizadas judicialmente afastam a fluência do prazo
, e que entre
2012
/
2016
a
falha cartorária na expedição de intimação
, atraiu incidência da
Súmula 106/STJ
, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

O acórdão embargado confirmou esse exame como suficiente
, a
discordância dos embargantes quanto à extensão da análise não configura omissão
na realidade
configura inconformismo com o resultado, insanável pela via dos declaratórios.

Não há omissão.

Da

O
missão — Ausência de análise da inércia qualificada anterior e posterior ao período 2012-2016

O acórdão enfrentou expressamente a questão da inércia da exequente, concluindo pela sua ausência com base em dois fundamentos autônomos e suficientes
,
(a)
As suspensões deferidas judicialmente entre 2007 e 2010 afastam a fluência do prazo prescricional, pois a paralisação sob respaldo judicial não penaliza o credor;

(b)
A paralisação entre 2012 e 2016 decorreu de falha do mecanismo judiciário (intimação não expedida), atraindo a Súmula 106/STJ.

O fato de o acórdão não ter examinado individualmente cada pedido de suspensão formulado pela exequente não configura omissão, mas exercício legítimo do poder de síntese do julgador, autorizado pelo Tema 339/STF:
"o art. 93, IX, da CF exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações"
.

Não há omissão.

Da
Omissão — Inaplicabilidade da Súmula 106/STJ quando a paralisação decorre de omissão do credor

O acórdão aplicou a Súmula 106/STJ após constatar, factualmente, que a paralisação entre 2012 e 2016 decorreu de falha cartorária
,
e não de omissão da exequente. Essa é uma conclusão de mérito, fundada em análise dos autos, que não pode ser revista pela via dos embargos declaratórios.

A tese dos embargantes de que a Súmula 106/STJ seria inaplicável porque a paralisação decorreu de omissão do credor foi afastada pelo acórdão ao concluir que a paralisação foi imputável ao Judiciário.

Não há omissão
, na realidade os embargantes visam a reforma do acórdão, tratando-se de rediscussão de matéria
.

Da
Omissão — Ausência de definição do prazo prescricional aplicável

Conforme se denota d
o
acórdão
proferido nos autos,
que
"não é o caso de reconhecimento de prescrição"
e que
"a citação de um dos devedores solidários interrompe a prescrição"
, mas
em nenhum momento definiu expressamente qual o prazo prescricional aplicável à Cédula de Produto Rural
.

Tal
definição é
pressuposto lógico indispensável
para análise de prescrição intercorrente, pois somente a partir do prazo aplicável é possível aferir se houve paralisação por período suficiente à sua consumação.

O
art. 70 do Decreto 57.663/66 (LUG) c/c art. 10 da Lei 8.929/94
, estabelece que o prazo prescricional da cédula pignoratícia rural (CPR), é trienal. Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – DECURSO DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – ALEGADA PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA NOS MOLDES DA LEI 11.775/2008 – OPERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE FORMAL PELO DEVEDOR – TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA ORIGINALMENTE ESTIPULADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O interesse formal de adesão pelo devedor é indispensável para a comprovação do refinanciamento da dívida, vez que a renegociação corresponde a benefício (e não obrigação ou dever imposto ao sujeito passivo da relação de crédito), até porque a depender dos termos repactuados, a dilação de prazo para pagamento pode acarretar a incidência de mais encargos, além de outras consequências.

A pretensão executiva de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia está sujeita ao prazo trienal, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n. 167 /67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663 /66
.

(N.U 0010067-81.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 10/12/2024)

A omissão impede o adequado prequestionamento para fins de Recurso Especial, o que, por si só, justifica a integração do julgado.

Assim, a
colho os embargos neste ponto para
integrar o acórdão
com a seguinte declaração:

"O prazo prescricional aplicável à Cédula de Produto Rural, para fins de execução, é o trienal, nos termos do art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), aplicável por força do art. 10 da Lei nº 8.929/94, em consonância com o art. 206, §3º, VIII, do Código Civil de 2002. Todavia, ainda que se adote o prazo trienal, a prescrição intercorrente não se consumou no caso concreto, pelas razões expostas no acórdão embargado."

A
colho

parcialmente a omissão alegada pela embargante
,

sem efeito modificativo.

Da
Omissão — Ausência de análise da ausência de citação de Pedro
Spanhol
como desídia e vício estrutural

O acórdão enfrentou expressamente a questão da ausência de citação do emitente, concluindo que
o
s avalistas são devedores solidários e principais pagadores, de modo que a execução pode prosseguir contra eles independentemente da citação do emitente
(Pedro), e que
ausência de citação do codevedor não justifica a suspensão da execução em face dos demais, dada a solidariedade.

Portanto, a
tese de que a ausência de citação configuraria "vício estrutural" foi implicitamente afastada por essa fundamentação
,
não há que se falar em omissão.

Rejeito a
omissão.

Da o
missão — Alcance temporal do efeito interruptivo da citação (CC, art. 204, §1º)

O acórdão
teve como fundamento
o art. 204, §1º, do CC para afirmar que a citação dos avalistas interrompeu a prescrição em relação a todos os devedores solidários. Essa é uma conclusão jurídica completa e suficiente.

A tese dos embargantes

de que a interrupção seria
"momentânea"
e o prazo teria recomeçado a fluir é argumento de mérito que deveria ter sido veiculado nas razões do agravo de instrumento, não em embargos declaratórios.

Ademais, o argumento pressupõe que o prazo teria se consumado após a interrupção, o que foi afastado pelo acórdão ao concluir pela ausência de prescrição.

Não há omissão.

Da o
missão — Ausência de demonstração do esgotamento da tutela específica como pressuposto da conversão (art. 809, CPC)

O acórdão afirmou expressamente que
"o Juízo a quo fez constar acertadamente que ocorreu a frustração da entrega do produto soja e não localização da coisa"
, concluindo que
"é perfeitamente possível quando exaurida a possibilidade de execução de dívida pactuada, que haja resolução da demanda por perdas e danos"
.

A questão foi
devidamente
enfrentada. A discordância dos embargantes quanto à suficiência das diligências empreendidas é questão fática insanável pela via dos declaratórios
, tratando-se de tentativa de rediscussão de matéria. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.
CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADO.
I .
CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Nelson Padovani contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria e reconheceu a validade do laudo
pericial .
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabíveis como sucedâneo recursal. 5. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no
art
.
1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE
6 .
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1 .022 do CPC. 2. É cabível a
aplicação da multa do art. 1 .026, § 2º, do CPC quando configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10368822420248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

Rejeito a omissão alegada pela embargante.

Da c
ontradição entre a dispensa de liquidação prévia e o critério de apuração previsto na CPR

Conforme consta do
acórdão
proferido nos autos
que
"a liquidação prévia é desnecessária quando o valor da coisa pode ser apurado por simples cálculo aritmético, como ocorre com produtos cujo preço é definido pelo mercado agrícola"
.

Contudo, os embargantes apontam, com razão, que a CPR exequenda contém cláusula expressa (cláusula III) determinando que o valor da mercadoria deve ser apurado pelo
"preço médio praticado no local onde a mercadoria deveria ser entregue, ou no centro mais próximo, onde haja cotação"
.

Observa-se que o referido
acórdão não examinou se o valor de R$ 24,85 por saca, adotado pela exequente com base no instrumento de fixação de preço de 2003, corresponde ao critério contratual de apuração ou se seria necessária pesquisa de cotação de mercado.
A corroborar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM QUANTIA CERTA – COTAÇÃO DA SOJA NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS INTERPRETADAS EM CONFORMIDADE COM NORMAS DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A conversão do rito executivo com fundamento no artigo 809 do CPC dispensa intimação prévia do devedor, pois o novo rito assegura citação e oportunidade de apresentação de embargos, não havendo prejuízo ao
contraditório ou à ampla defesa. A liquidação prévia é desnecessária quando o valor da coisa pode ser apurado por simples cálculo aritmético, como ocorre com produtos cujo preço é definido pelo mercado agrícola. A conversão de obrigação de entrega de coisa incerta em quantia certa deve observar a cotação do produto na data do vencimento da obrigação, momento em que o credor deixou de receber a prestação devida, preservando a equivalência patrimonial e evitando enriquecimento sem causa de qualquer das
partes.
A adoção da cotação na data do ajuizamento permitiria ao credor beneficiar-se de oscilações de mercado não relacionadas ao inadimplemento original, refletindo prejuízos hipotéticos ou lucros cessantes decorrentes de variações posteriores. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas em conformidade com a lei e não podem contrariar normas de ordem pública, sendo que a conversão judicial da obrigação segue regras processuais específicas do CPC, não podendo ser alterada por disposições contratuais que contrariem o ordenamento jurídico. Os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da citação do devedor para o pagamento da quantia certa, conforme artigos 405 e 407 do Código Civil, pois somente quando convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em pecúnia é que incidirão os encargos moratórios sobre valor líquido e determinado. A mora, embora configurada desde o vencimento da obrigação original, somente produz efeitos patrimoniais quantificáveis após a conversão da obrigação em quantia certa, sendo a citação o marco temporal em que o devedor toma ciência do valor exato da
obrigação .
A autonomia privada não autoriza as partes a estabelecerem critérios que contrariem normas processuais de ordem pública que disciplinam a execução forçada. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão recorrida em consonância com o ordenamento jurídico vigente e jurisprudência consolidada. Recurso
desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10026545220268110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/04/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2026)

Há, portanto,
omissão quanto ao critério de apuração do valor da coisa
, que deve ser integrada para fins de clareza e prequestionamento.

Acolho os embargos neste ponto para
integrar o acórdão
com a seguinte declaração:

"O valor de R$ 24,85 por saca, adotado como base de cálculo, decorre do instrumento de fixação de preço firmado entre as partes em 02/06/2003, que constitui parte integrante da CPR exequenda. Referido instrumento representa a própria cotação contratualmente pactuada pelas partes para o produto, dispensando pesquisa de mercado posterior. A liquidação prévia é desnecessária porque o valor da obrigação é determinável por simples cálculo aritmético a partir dos parâmetros. Os executados poderão impugnar os cálculos na fase de cumprimento, assegurado o contraditório."

Acolho parcialmente a omissão alegada
, sem efeito modificativo.

Da

o
missão — Ausência de análise do contraditório prévio à fixação do quantum

O acórdão afirmou expressamente que
"a conversão do rito executivo com fundamento no artigo 809 do CPC dispensa intimação prévia do devedor, pois o novo rito assegura citação e oportunidade de apresentação de embargos, não havendo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa".

A questão foi
devidamente
enfrentada
, devendo o
contraditório ser exercido na fase de cumprimento, quando os executados poderão impugnar os cálculos.

Omissão rejeita
.

Da o
missão
-
Inexigibilidade dos encargos acessórios

No que tange à tese de inexigibilidade dos encargos baseada na
“
exceção do contrato não cumprido
”
e na suposta abusividade das cláusulas penais, os
aclaratórios
não merecem acolhimento
.

Isto porque,
os Agravantes não formularam essa insurgência de
maneira clara e devidamente individualizada nas razões recursais
. O tema foi abordado apenas
de
forma incidental, sem que se constituísse um capítulo autônomo de impugnação, o que desobriga um enfrentamento exaustivo sobre o ponto.

Q
uanto ao mérito da obrigação
,
a tese da
exceção do contrato não cumprido,
disposta no

art. 476 do Código Civil é juridicamente inviável neste caso.
O r
eferido instituto exige que a obrigação da Exequente fosse anterior ou simultânea à dos devedores. Todavia, a petição inicial e o contrato são claros ao dispor que o pagamento do preço pela ADM ocorreria apenas após a entrega da soja. Como a entrega jamais
ocorreu, a Exequente não pode ser considerada inadimplente, o que torna os encargos acessórios plenamente exigíveis.

Q
uanto à via eleita
,
a análise sobre a eventual abusividade da cláusula penal de 50% não pode ser feita em sede de Exceção de
Pré
-Executividade
, p
or não ser um vício e depender de análise do equilíbrio contratual e do prejuízo efetivo (dilação probatória), a matéria deve s
er
veiculada em Embargos à Execução, rito que permite a produção das provas necessárias.

Não há omissão.

Quanto ao pedido de multa por embargos protelatórios

Embora a maioria das omissões arguidas não se sustente tecnicamente, duas delas (IV e VIII) revelam omissões genuínas que justificam a oposição dos embargos. O recurso não é manifestamente protelatório, pois tem fundamento parcial legítimo e visa, precipuamente, o prequestionamento para Recurso Especial.

A aplicação de multa neste contexto seria desproporcional e poderia obstaculizar indevidamente o acesso à instância superior.

Não aplico a multa.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
conheço
os Embargos de Declaração e
ACOLHO PARCIALMENTE O RECURSO
, apenas para integrar o acórdão embargado com os esclarecimentos relativos:

i
)
ao prazo prescricional aplicável à CPR (trienal, nos termos do art. 70 do Decreto 57.663/66 c/c art. 10 da Lei 8.929/94), sem alteração da conclusão pela ausência de prescrição intercorrente; e

ii
)
ao critério de apuração do valor da coisa na conversão (instrumento de fixação de preço firmado entre as partes, dispensando pesquisa de mercado posterior), sem alteração da conclusão pela validade da conversão.

Mantenho inalterado
o resultado do acórdão embargado em todos os seus demais capítulos.

Não aplico
a multa por embargos protelatórios.

Para fins de prequestionamento, consideram-se debatidos os seguintes dispositivos:
arts
. 489, §1º, IV; 924, V; 921, §4º; 809, §§1º e 2º; 783; 803, I (CPC);
arts
. 204, §1º; 184; 476 (CC); art. 70 do Decreto 57.663/66; art. 10 da Lei 8.929/94.

É como voto
.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026